Tribunal: TJDFT
Processo: 0729833-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO EXCESSIVO FORA DA MÉDIA DOS ANOS ANTERIORES. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE ANÁLISE. REGRA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A inversão ope iudicis do ônus probatório, prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, consubstancia regra de instrução, e não de julgamento, sendo direito tanto da parte autora como da ré que eventual pedido nesse sentido seja decidido antes da sentença, salvo se há flagrante falta de verossimilhança ou hipossuficiência.
2. A omissão da análise de uma regra de instrução torna incerta a necessidade de produção da prova pela parte e macula o julgamento que se produz com base nessa insegurança. Diante do erro de procedimento, invalida-se a sentença proferida.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.